Tribunal: STF
Processo: RE 1318758
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 
    “Procedimento comum Pensionistas da extinta FEPASA Pretensão de aplicar os critérios estabelecidos no Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, que fixou o piso salarial em 2,5 salários mínimos, com a manutenção da equidistância salarial entre as diversas categorias Ausência de previsão legal para o reajuste pretendido Definição de categoria paradigma que deve seguir a região sindical em que trabalhava o ferroviário -Exegese do artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343/96 - Assunção de Competência nº 0011350-37.2012.8.26.0269, julgada pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste E. TJSP Sentença de improcedência mantida, por outro fundamento Recurso desprovido.” 
    Os recorrentes alegam violação às normas contidas nos arts. 5°, XXXVI, 37, XV, 39, § 3°e 40 § 8°, da Constituição Federal, e 7º, da EC 41/03. 
    Ao final, requerem seja julgado procedente o presente recurso extraordinário no que concerne a aplicação do piso salarial correspondente à 2,5 salários, bem como, seja observada a Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA.
    Esse o sucinto relatório. Decido. 
    Reputo inadmissível o Recurso Extraordinário. 
    Consigno, desde logo, que Colenda Segunda Turma desta Suprema Corte possui o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (AI 732.374- -AgR/CE, Ministra Ellen Gracie). 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 945.727-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli; RE 325.632-AgR/DF, Ministro Carlos Velloso. 
    Para além disso, o acórdão recorrido baseou-se em reexame de fatos e provas, na interpretação de legislação local (Lei nº 9.343/96) e nas cláusulas do contrato coletivo (Contrato 1995/1996) para formar seu convencimento, ao afirmar que inexiste previsão legal para que seja concedido o piso salarial de 2,5 salários mínimos para além da vigência dos contratos coletivos de trabalho firmados entre as partes.
    Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, dos Enunciados 279, 280 e 454 das Súmulas/STF. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Estas Estradas de Ferro foram posteriormente incorporadas à Ferrovia Paulista S.A. - FEPASA. E a Lei Estadual nº 10.410/71 dispôs sobre a situação do pessoal das ferrovias, que compõem os quadros especiais: 
    Nessa esteira, estabeleceu o artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343/ 96: 
    Já o Contrato Coletivo de Trabalho 1995/ 1996, firmado entre a Feder ação Nacional dos Trabalhador es Ferroviários, os Sindicatos dos Trabalhador es em Empresas Ferroviárias das Zonas Araraquarense, Mogiana, Paulista e Sorocabana, e a FEPASA, previa que o piso salarial da categoria ser ia fixado em dois salários mínimos e meio, nos termos do disposto na cláusula 4.17: 
    Consoante se observa dos dispositivos transcritos, a pretensão firmada na Lei nº 9.343/96 e no Contrato Coletivo de Trabalho 1995/ 1996 não merece prosperar , haja vista que o piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos foi estabelecido apenas par a os biênios em que os acor dos labor ais faziam referência, sem comprovação de prorrogação do contrato ou determinação par a que fosse mantido nos anos subsequentes.” 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.277.365/SP, Ministro Alexandre de Morais; ARE 1.263.393/SP, Ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão (com meus grifos):
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. FEPASA. Abono. Extensão aos inativos. Possibilidade. Legislação local. Contrato Coletivo de Trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. Precedentes. 1. O abono concedido aos ferroviários em atividade é extensível aos aposentados e pensionistas da FEPASA. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional local e dos termos firmados no referido Contrato Coletivo de Trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.”
      (AI 587.222-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Matéria circunscrita à análise de norma infraconstitucional. Aplicação da Súmula 454 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal de 1988. Precedentes. 3. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Em regra, ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
    (AI 670.752-AgR/MG, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator